Tribunal: CARF
Processo: 13874.000343/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13874.000343/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.449 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
EDVALDO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006,
ano calendário 2005 em que, segundo relato de fls. 08/11, foram glosadas deduções de
dependente no valor de R$ 2.808,00, despesas de instrução de R$ 2.298,00 e despesas
médicas de R$ 1.060.00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.000343/2009-83
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.449 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000343/2009-83

Segundo consta, o contribuinte incluiu como dependente dois filhos beneficiários de
pensão alimentícia judicial e ainda realizado dedução de despesas de instrução sem que
tal obrigação estivesse fixada nos termos da separação. Quanto às despesas médicas não
teria havido a comprovação. Assim foi lavrada a notificação que alcançou o total
consolidado de R$ 3.190,10.
O contribuinte impugnou o lançamento alegando que a separação se deu de forma
amigável e que a guarda era compartilhada.
Alega ainda que independente do pagamento da pensão, os estudos sempre foram pagos
pelo notificado.
Quanto às despesas médicas apresenta recibo do Dr. Frederico L. Hungria de Moraes,
no valor de R$ 600,00, por outro lado, alega que não conseguiu encontrar o recibo de
R$ 460,00 do Gastro Centro e que teria tentado obter segunda via porém a empresa teria
encerrado as atividades e que a Receita Federal teria meios de cruzar as informações.
Ao final requer a revisão do lançamento e que seja restituída a importância retida
relativamente ao abono pecuniário.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
BENEFICIÁRIO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÕES DE DEPENDENTES E
INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os filhos de casais separados, beneficiários de pensão alimentícia, não podem figurar
como dependentes na declaração do alimentante. Artigo 35, § 3o da Lei 9.250/95.
Somente podem ser deduzidas despesas de instrução do alimentando se a obrigação
constar nos termos da Sentença ou Acordo Judicial homologado. Artigo 8o, § 3o da Lei
9.250/95.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
O direito às deduções de despesas médicas, condiciona-se à comprovação não só da
efetividade dos serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos e
ainda, que sejam relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte ou seus
dependentes. Artigo 35, da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de 1995.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a existência de declaração de seus dependentes na DIRPF de seu ex-cônjuge
não é responsabilidade do contribuinte
b) as despesas com instrução de alimentando estão comprovadas nos autos
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços
É o relatório.

Voto
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.449 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000343/2009-83

Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende os demais requisitos legais. Dela tomo
conhecimento.
Glosa de dependentes
Acerca da condição de dependente, no caso e filho de pais separados, assim estabelece o
§3o do artigo 35 da Lei 9.250/95:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
No presente caso, embora houvesse menção ao compartilhamento de guarda, os filhos
não podem figurar como dependentes em duas declarações visto que a mãe assim os
indicou, portanto, fica a afastada a apropriação desta despesa pelo pai. Mantém-se a
glosa.
Despesas com instrução
Somente podem ser deduzidas despesas de instrução do alimentando se a obrigação
constar nos termos da Sentença ou Acordo Judicial homologado. Artigo 8o, § 3o da Lei
9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo.
Como se depreende dos termos da petição, não há previsão da obrigação de pagamento
de despesas com instrução por parte do alimentante.
Despesas médicas
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual, estabelecem o artigo 8° da Lei n° 9.250/95 e o artigo 80 e § 1o do Regulamento
de Imposto de Renda:
Lei n° 9.250/95:
Art. 8o (...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.449 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000343/2009-83

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Conforme se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, em princípio, admite-
se como prova de pagamentos os documentos por eles fornecidos, desde que neles
constem os requisitos estabelecidos pelo art. 80, §1o - incisos II e III, do RIR/1999,
acima reproduzido.
Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação
não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento;
3) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de serviço realizado; 5)
do beneficiário do serviço; 6) do emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e,
no caso de pessoa física, o registro de habilitação profissional no Conselho Regional de
Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório da
despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A legislação regente da
matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente observados pela autoridade
fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.449 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000343/2009-83

Neste contexto, o recibo emitido pelo Dr. Frederico L. Hungria de Moraes, não
preenche os requisitos visto que não tem o endereço do prestador de serviço nem
informa qual foi o destinatário da prestação de serviço.
Quanto à alegação de não ter localizado o recibo não merece ser acolhida, pois nesse
sentido a legislação prevê que a guarda de documentos deve ser observada em relação
aos períodos ainda não decaídos e aos créditos não prescritos, sendo responsabilidade
exclusiva do contribuinte. Isso está estabelecido no Decreto no 3.000, de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, na seção que trata de declaração das
pessoas físicas, art. 797:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes, a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário. (Decreto-Lei n° 352/68, art. 4°).
Portanto, mantém-se a glosa de despesas m
Conclusão
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente o
crédito impugnado consubstanciado nesta notificação.
(assinado digitalmente)
Mateus Tobias da Silva Filho – Relator
MTS – 1169305.

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 62
DF CARF MF
Original